Tribunal: TJDFT
Processo: 0750673-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0750673-47.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: CAPSUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. EMBARGADO: ROMARIO DE SOUZA FARIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora